Tribunal: TJDFT
Processo: 0738275-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738275-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARIDAIA RIBEIRO DE LIMA EMBARGADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ARIDAIA RIBEIRO DE LIMA contra a decisão (ID 51194162) por meio da qual foi indeferido o pedido de liminar formulado no mandado de segurança por ela impetrado. Nos embargos de declaração (ID 5122393), sustenta a embargante a configuração de omissão e de contradição na decisão embargada. Destaca que é próximo o prazo para a realização da avaliação biopsicossocial e apenas se destina aos candidatos de ampla concorrência, razão por que sustenta o caráter líquido e certo de seu direito e a necessidade de deferimento do pedido liminar almejado. Requer, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios que aponta sejam sanados. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Dispõe o Código de Processo Civil que os embargos de declaração opostos contra decisão de relator serão decididos monocraticamente (art. 1.024, § 2o). Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, não servem os embargos de declaração para o rejulgamento da causa. Diversamente do quer fazer crer a embargante, na espécie, não há que se falar em omissão ou contradição. Na decisão embargada, o pronunciamento jurisdicional foi deliberadamente claro e inequívoco no sentido de que não se verifica o risco de ineficácia da medida para o deferimento da liminar vindicada. A pretensão ora insculpida pela embargante é de mera rediscussão do decidido, uma vez que tenta renovar os motivos por que entende ser devido o deferimento da liminar vindicada, o que impõe a rejeição dos embargos de declaração, porque não há vício no julgado apenas porque as razões de decidir não atenderam ao que ele esperava para o tratamento da questão estabelecida nestes autos. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. À Secretaria, para que dê prosseguimento às determinações exaradas na decisão de ID 51194162. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora